Tribunal: TJSP
Processo: 0228797-06.1994.8.26.0004
Classe: Embargos de Declaração Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SOBREPARTILHA. Acórdão que deu parcial provimento a apelação das partes autoras. Oposição de embargos de declaração pelos apelantes e pela terceira interessada, apelada. Ausência de omissões de contradições. Acórdão expresso em afastar a ocorrência de prescrição. Alegação de decadência pelos mesmos fundamentos da ocorrência de prescrição. Sobrepartilha que deve

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. SOBREPARTILHA. Acórdão que deu parcial provimento a apelação das partes autoras. Oposição de embargos de declaração pelos apelantes e pela terceira interessada, apelada. Ausência de omissões de contradições. Acórdão expresso em afastar a ocorrência de prescrição. Alegação de decadência pelos mesmos fundamentos da ocorrência de prescrição. Sobrepartilha que deve considerar os haveres na data da sucessão, data do óbito, e não a valorização societária posterior. Sucessão que não leva à inclusão dos herdeiros no quadro societário. Sucumbência da terceira interessada em razão do conjunto de impugnações feitas por ela, rejeitadas no julgamento definitivo. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000707522
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 0228797-06.1994.8.26.0004/50000, da Comarca de São Paulo, em que são
embargantes/embargados ORLANDINHO GOLFETTO JUNIOR e ORLANDINHO
GOLFETTO,
é
embargada/embargante
ROSÂNGELA
MENDES
BORGES
GOLFETTO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) e DONEGÁ MORANDINI.
São Paulo, 18 de agosto de 2020
CARLOS ALBERTO DE SALLES
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0228797-06.1994.8.26.0004/50000 - São Paulo - VOTO No 2/4
3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Embargos de Declaração n. 0228797-06.1994.8.26.0004
/50000
Comarca: São Paulo Foro Regional da Lapa
Embargantes/Embargados: Orlandinho Golfetto, Orlandinho
Golfetto Júnior e Priscila Souza
Golfetto
Embargada/Embargante: Rosângela Mendes Borges Golfetto
Juíza de origem: Dirce Alves Benedito
VOTO N. 21189
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
APELAÇÃO.
SOBREPARTILHA. Acórdão que deu parcial provimento a
apelação das partes autoras. Oposição de embargos de
declaração pelos apelantes e pela terceira interessada,
apelada. Ausência de omissões de contradições. Acórdão
expresso em afastar a ocorrência de prescrição. Alegação de
decadência pelos mesmos fundamentos da ocorrência de
prescrição. Sobrepartilha que deve considerar os haveres na
data da sucessão, data do óbito, e não a valorização
societária posterior. Sucessão que não leva à inclusão dos
herdeiros no quadro societário. Sucumbência da terceira
interessada em razão do conjunto de impugnações feitas por
ela,
rejeitadas
no
julgamento
definitivo.
Embargos
rejeitados.
Trata-se de embargos declaratórios opostos em
face de acórdão de fls. 547/552, que deu parcial provimento a
apelação de ambas as partes.
Os
herdeiros
apelantes
opõem
embargos
de
declaração (fls. 555/559), alegando contradição no acórdão, já que o
pedido deles seria de sua inclusão no quadro societário, para
correção de erro material na formalização do inventário em 1994.
Afirmam que isso lhes teria trazido prejuízos, já que, não incluídos no
quadro societário, não teriam recebido lucros e dividendos da
empresa. Aduzem que a empresa é familiar, e que a inclusão deles
no quadro societário seria em memória da falecida mãe deles. Por
fim, pretendem correção de omissão, quanto à atualização do valor
da condenação para o cálculo da sucumbência em favor deles.
Embargos do pai dos herdeiros a fls. 606/613,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0228797-06.1994.8.26.0004/50000 - São Paulo - VOTO No 3/4
alegando o prejuízo dos filhos, pela não inclusão deles no quadro
societário, na proporção das cotas herdadas. Afirma que o valor da
participação societária seria bastante superior ao valor das cotas
atualizado. Aduz que a sobrepartilha não deveria considerar o valor
absoluto de cotas existente, mas sim o percentual que isso
representaria na participação societária, no momento presente.
Impugna também a mera indenização do valor das cotas, e não o
recebimento da participação societária. Pretende a correção de erro
seu, quando da partilha do inventário da mãe dos seus filhos.
Prequestiona os artigos 1.572, 1.574 e 1.603 do Código Civil.
Embargos de declaração também da outra sócia da
empresa (fls. 618/622), alegando omissão quanto à alegação de
decadência do direito dos herdeiros, decadência que não poderia ser
objeto de renúncia (art. 209, CC). Por fim, alega que sua condenação
sucumbencial seria indevida, porque sua oposição foi acolhida, para
não partilhar as cotas atuais da empresa.
Os
autos
encontram-se
em
termos
para
julgamento.
É o relatório.
Os embargos não comportam acolhimento.
Em primeiro lugar, afasta-se a alegação de que
teria havido omissão quanto à ocorrência de decadência.
A embargante Rosângela não alega qualquer
fundamento de possível decadência, sustentando-a meramente na
passagem do tempo, pela inércia da correção da sobrepartilha pelos
demais embargantes.
Trata-se da mesma questão que fundamentou a
ocorrência de prescrição.
Como os fundamentos são idênticos, as conclusões
quanto à inexistência de decadência são as mesmas da inocorrência
de prescrição, porque não atingido o prazo.
Quanto à alegação dos embargantes Orlandinho
(pai), Orlandinho Júnior e Priscila, não há qualquer omissão, nem
contradição no acórdão.
O acórdão expressamente afasta-se a pretensão
deles, de que a sucessão hereditária importaria em inclusão dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 0228797-06.1994.8.26.0004/50000 - São Paulo - VOTO No 4/4
herdeiros no quadro societário da empresa.
Na realidade, a sucessão gera o direito dos
herdeiros receberem o valor correspondente à participação societária
no momento da abertura da sucessão, e não leva à inclusão dos
herdeiros como sócios, no lugar do sócio falecido.
O fato de a empresa ser familiar não altera em
nada essa conclusão, expressamente consignada no acórdão.
O
embargante
Orlandinho
(pai)
poderia
ter
realizado alteração societária nesse sentido àquela época, o que
possibilitaria a inclusão dos filhos no quadro societário; meramente o
falecimento da titular anterior não gera os efeitos pretendidos.
Assim, realmente o devido é a indenização pela
perda do valor das cotas, conforme os haveres apurados no momento
da abertura da sucessão.
A valorização da empresa posteriormente não
beneficia diretamente os embargantes Orlandinho Júnior e Priscila,
porque a sucessão ocorre na data do óbito.
Por fim, mantém-se a sucumbência exclusiva da
embargante Rosângela.
Embora na prática os efeitos do acórdão acabem
sendo os mesmos dos pretendidos pela impugnação dela, a
embargante Rosângela colacionou outros elementos de impugnação,
que não foram acolhidos, o que gera sua sucumbência em maior
parte.
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
CARLOS ALBERTO DE SALLES
Relator